Tribunal: TJPA
Processo: 0001368-41.2019.8.14.0025
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
1

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00013684120198140025.
COMARCA: Itupiranga.
APELANTE: Emílio Campelo Couto (Juracy Costa da Silva - OAB/PA nº5754)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO
DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. A condenação foi apoiada na prova
oral produzida ao longo da persecução criminal, de onde se extrai que a conduta praticada pelo
apelante se trata de atos de conjunção carnal, não sendo passível de ser comprovado por meio de
exame. A palavra das duas vítimas (enteada e sobrinha do apelante) tem especial relevância nos
delitos de violência sexual. Condenação mantida.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser
mantida em 10 anos de reclusão, diante da culpabilidade do apelante ter sido exacerbada, não
merecendo retoques. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.
S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada
pelo MM. Juízo da

Vara

Única de
Itupiranga

que condenou
E
mílio

C
ampelo

C
outo

a pena de
29

(
vinte e nove
)

anos e 08 (oito) meses
de reclusão

em regime
inicial
fechado

e 35 (trinta e cinco)
dias
-
multa
, pela prática do crime capitulado no artigo
217
-
A

c/c artigo 226, II na forma do artigo 71
todos

do Código Penal

contra a vítima Francisca Raissa e pelo crime do artigo 217
-
A c/c artigo
226, II do

Código Penal, contra a vítima Débora Daniele
.

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA
LOBATO:1732
Assinado de forma digital por
MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:53:55 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
2

Narra a inicial que no dia 23/03/2019, o acusado aproveitando-se da ausência da
Senhora Maria das Dores Cardoso de Sales, avó da vítima, praticou conjunção carnal com
Francisca Rayssa de Sales Pessoa, contra sua vontade, eis que a levou para um quarto e retirou
suas roupas, penetrando o seu órgão genital masculino na vagina da menor, tampando sua boca
com as mãos para que não gritasse por socorro.

Ainda segundo consta da peça acusatória, no dia 05/03/2019, durante período
noturno, o acusado praticou atos libidinosos em face de Débora Daniele Martins de Oliveira, sua
sobrinha, momento em que se aproveitou que todos estavam dormindo e foi até a rede da menor,
retirou suas roupas e também despido, colocou a mão na genitália da criança e a outra mão
tampou sua boca para evitar barulho. Ademais, colocou a genitália dele na mão da vítima e logo
após foi passando na vagina da menor, porém sem penetração. A menor relatou, ainda, que
houve beijo na boca e que seu irmão Daniel presenciou os fatos. Por fim, o acusado os ameaçou
caso contassem o ocorrido para alguém

A denúncia foi recebida na data de 15/04/2019 (fls. 08) e após tramitação regular o
apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.
Inconformado com o decisum condenatório a defesa manejou o presente recurso, pleiteando a
reforma da sentença para que seja o apelante absolvido. Requerendo, supletivamente a revisão
na dosimetria da pena (fls. 99/102).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e im
provimento do apelo (fls. 104/116). O Ministério Público de 2º grau ofereceu
manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que
opinou pelo conhecimento improvimento do recurso (fls. 126/131).
É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa
pleiteia a absolvição do apelante por nã
o existir provas
suficientes para sua condenação
.

N
o dia 23/03/2019, o acusado aproveitando
-
se da ausência da Senhora Maria das
Dores Cardoso de Sales, avó da vítima, praticou conjunção carnal com Francisca Rayssa, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
3

sua vontade, eis que a levou para um quarto e retirou suas roupas, penetrando o seu órgão
genital masculino na vagina da menor, tampando sua boca com as mãos para que não gritasse
por socorro.

Extrai-se, ainda, dos autos que no dia 05/03/2019, durante período noturno, o acusado
praticou atos libidinosos em face de Débora Daniele, sua sobrinha, momento em que se
aproveitou que todos estavam dormindo e foi até a rede da menor, retirou suas roupas e também
despido, colocou a mão na genitália da criança e a outra mão tampou sua boca para evitar
barulho. Ademais, colocou a genitália dele na mão da vítima e logo após foi passando na vagina
da menor, porém sem penetração. A menor relatou, ainda, que houve beijo na boca e que seu
irmão Daniel presenciou os fatos. Por fim, o acusado os ameaçou caso contassem o ocorrido para
alguém.

A vítima Francisca Rayssa de Sales Pessoa, ao ser ouvida em Juízo, asseverou a
(mídia audiovisual de fl. 48)
:
[...] que o acusado era seu padrasto à época dos fatos; Que desde que tinha seis anos de
idade o acusado tentava lhe abusar sexualmente e lhe ameaçava; Que as investidas iniciaram
após uma viagem; Que as tentativas consistiam em colocar o dedo em sua vagina; Que o
acusado lhe tocava e depois ameaçava; Que as ameaças consistiam em dizer que iria matar
sua mãe, irmãos; Que o acusado a fazia tirar a roupa, abaixar a calcinha e ficava passando os
dedos em sua genitália; Que o acusado abaixava a calça dele; Que o acusado passava as
mãos em seus seios por cima da blusa; Que o acusado se aproveitava dos momentos em que
estavam a sós, a mãe e avós ocupados; Que começava a chorar e o acusado colocava a mão
em sua boca para não gritar; Que o acusado cometeu ato sexual no dia dos fatos; Que colocou
o pênis dentro de sua vagina; Que não sangrou, eis que não era virgem na data dos fatos; Que
doeu e machucou [...].

A vítima Débora Daniele Martins de Oliveira, relatou o seguinte:
[...] que conhece o acusado; Que estava dormindo na casa de sua tia, momento em que o
acusado se aproximou pegou seu lençol e tirou a sua roupa; Que iniciou atos libidinosos
começou a fazer comigo; Que pegou a sua mão e colocou nas partes íntimas masculina pegou
a minha mão e colocou nos ovos dele; Que o seu irmão DANIEL acordou e lhe viu chorando;
Que o acusado ameaçou DANIEL, dizendo que iria matá-lo, bem como as irmãs, caso contasse
o ocorrido para os pais; Que tem nove anos; Que os atos ocorreram no dia do carnaval; Que o
acusado tocou em sua vagina e colocou a boca e língua; Que o acusado passou o pênis em
sua vagina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
4

A testemunha Carlos Daniel Martins de Oliveira, ouvido em juízo como informante
(mídia audiovisual de fl. 48) relatou:
[...] que o acusado EMÍLIO CAMPELO é casado com sua tia; Que DÉBORA é sua irmã e
FRANCISCA RAYSSA sua prima; Que o acusado ingeria bebida alcoólica e se aproximava das
meninas com brincadeiras, cheirando, abraçando e passando a mão; Que as meninas não
gostavam dessas brincadeiras; Que o acusado oferecia sua motocicleta POP para
FRANCISCA RAYSSA andar; Que o acusado lhe ameaçou de morte; Que em certo dia estava
dormindo na casa de sua tia; Que a noite ouviu a sua irmã DÉBORA chorando; Que o acusado
lhe enforcou; Que confirma o depoimento prestado em sede policial; Que acordou à noite e viu
o acusado tapando a boca da irmã DÉBORA e passando a mão em suas partes íntimas; Que
disse para ele não fazer aquilo, porém o acusado disse cala a boca senão tu morre; Que ficou
esperneando, pois o acusado estava lhe enforcando, segurando sua garganta; Que a irmã
também esperneou e chorou enquanto o acusado passava a mão em suas partes íntimas; Que
o acusado tirou a roupa da irmã; Que devido a ameaça de morte ficou com medo de contar os
fatos para os seus pais; Que acordou naquela noite devido o choro da irmã; Que depois do
acontecido a irmã ficou chorando e com medo do acusado; Que em outra oportunidade,
durante um aniversário, o acusado foi em sua casa e a irmã ficou quieta e não olhava para ele
[...].

A informante Elenilda Marques Martins, relatou em juízo (mídia áudio visual de fl. 48):
[...] que o acusado sempre teve muito ciúme de FRANCISCA RAYSSA; Que é mãe de
DÉBORA; Que na última noite de carnaval o acusado tirou a roupa da menor; Que estavam em
uma festividade e os menores foram encaminhados para a casa de sua cunhada; Que o
acusado retornou antes para casa; Que nesse momento se aproveitou para abusar da menor
DÉBORA; Que recentemente tomou conhecimento dos fatos; Que a filha contou para o pai;
Que no ano de 2014 seu marido estava fora, momento em que o acusado tentou lhe violentar;
Que todos estavam ingerindo bebida alcoólica e por volta de 23h foi para casa; Que foi deitar;
Que DÉBORA também estava no local, com cerca de cinco anos; Que o acusado subiu na
cama e ficou por cima; Que o acusado estava com uma faca e com a mão em sua boca; Que
ficou esperneando; Que o ato não se consumou [...].

A testemunha Maria das Dores Cardoso, ouvida em juízo como informante, relatou
(mídia áudio visual de fl. 48):
[...] que é avó das vítimas; Que mora com a neta FRANCISCA RAYSSA; Que no dia dos fatos
estava ausente; Que o acusado se aproveitou de sua ausência para violentar a neta; Que
RAYSSA lhe contou que o acusado a trancou no quarto, em sua casa e cometeu o estupro;
Que anteriormente a este fato, tomou conhecimento de que o acusado já teria tentado abusar
sexualmente da mãe de DÉBORA, senhora ELENILDA MARQUES, Que após a prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
5

acusado, a menor DÉBORA contou para o pai que EMÍLIO tirou sua roupa e passou a mão nas
partes íntimas; Que os fatos ocorreram na última noite do carnaval [...].

A testemunha Joseni de Sales Oliveira, ouvida em juízo como informante, relatou
(mídia áudio visual de fl. 48):
[...] Que é genitora de FRANCISCA RAYSSA, ex-companheira do acusado e tia de DÉBORA;
Que confirma os fatos; Que viajou com a sua genitora e nesse período em que ficaram fora
FRANCISCA RAYSSA ficou em casa sozinha; Que quando chegou de viagem tomou
conhecimento que o acusado teria abusado sexualmente da filha, pegando-a à força; Que
segunda a vítima RAYSSA o ato (conjunção carnal) aconteceu na casa de sua genitora, por
volta de 09h00min; Que tomou conhecimento de que o acusado também abusou sexualmente
de sua sobrinha DÉBORA; Que durante período noturno ao retornar de uma festividade o
acusado abusou sexualmente da sobrinha, esperou todos dormirem, apagou a luz da casa e foi
até DÉBORA, tirou sua roupa e passou a mão na menor, tapando sua boca para não gritar;
Que a menor DÉBORA relatou o ocorrido para o genitor após a prisão do acusado; Que o
sobrinho CARLOS DANIEL também estava presente no dia dos fatos; Que Carlos foi
ameaçado pelo acusado; Que tomou conhecimento no ano de 2014 acerca de tentativa de
estupro perpetrada pelo acusado em face de sua cunhada ELENILDA; Que os fatos ocorridos
em 2014 não seguiram adiante; Que o marido da cunhada falou para deixar a história de lado,
uma vez que o acusado estava muito bêbado na ocasião; Que percebeu que o acusado tinha
muito ciúmes da filha FRANCISCA RAYSSA; Que segundo a vítima os abusos iniciaram desde
os seis anos; Que a filha era ameaçada por isso não contava os fatos ocorridos [...].

A testemunha Reginaldo Porto Domingues, ouvida em juízo, relatou (mídia áudio
visual de fl. 48):
[...] Que participou das oitivas das vítimas; Que é psicológico do CREAS; Que a criança
DÉBORA não tem estrutura mental para criar a história relatada; Que não há possibilidade de
DÉBORA ter inventado os fatos; Que fez a oitiva da criança na Delegacia e em juízo, sendo
que a história se mantêm da mesma forma; Que os depoimentos das vítimas criança e
adolescente são coerentes; Que pode afirmar que o acusado fez sexo oral na vítima DÉBORA,
segundo os seus relatos; Que a adolescente FRANCISCA RAYSSA alega que houve
penetração vaginal, sem sangramento eis que não era virgem e que doeu, presumindo-se que
o ato foi forçado; Que o ato de penetração ocorreu uma vez, porém alega que o ato de
molestar se iniciou desde os seus seis anos de idade; Que os fatos causaram amadurecimento
sexual forçado de RAYSSA; Que as histórias contadas por DÉBORA, FRANCISCA RAYSSA e
CARLOS DANIEL são verdadeiras e coerentes; Que são três pessoas de idades diferentes
contando a mesma história, de acordo com as peculiaridades de cada idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
6

A testemunha Edinalva Camargo dos Santos, ouvida em juízo, relatou (mídia áudio
visual de fl. 48):
[...] que é Conselheira Tutelar; Que FRANCISCA RAYSSA procurou o Conselho Tutelar para
informar sobre o abuso sexual sofrido; que segundo a vítima o acusado foi em sua casa,
aproveitando-se da ausência da genitora e avó, momento em que lhe abusou sexualmente no
quarto; que a menor foi encaminhada para a Delegacia de Polícia e realização de exame
sexológico; Que RAYSSA permaneceu dois dias no Espaço de Acolhimento do Município [...].

No que se refere a materialidade delitiva, resta consubstanciada nos Exames de
Corpo de delido sexológico de fls. 53/55.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como
reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação,
pois a materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual,
nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidencias da ocorrência do
delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, de onde se
extrai que que a conduta praticada pelo apelante trata-se de atos de conjunção carnal, sendo que
os atos libidinosos diversos, as quais consistiram em obrigar a vítima a chupar o pênis do
apelante, não seria passível de ser comprovado por meio de exame.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital
importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque,
pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos
olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal
Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por
cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório.
Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e
autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito
à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância
com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual,
não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar
vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e
apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por
isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
7

pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos
na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com
outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a
absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com
segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual
mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

A defesa pleiteia, ainda, revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base
seja reduzida ao mínimo legal.

Insta salientar que a pena-base aplicada com relação à vítima Débora Daniele Martins
de Oliveira, foi no mínimo legal em 08 (oito) anos de reclusão, nada havendo a reparar.

A pena-base aplicada para o delito praticado contra a vítima Francisca Rayssa de
Sales Pessoas foi de 10 (dez) anos de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas
pela magistrada de 1º grau nos seguintes termos:
[...] I- Culpabilidade: em relação aos crimes praticados em face da vítima Francisca Rayssa,
tenho como reprovável ao réu, uma vez que o ora sentenciado extrapolou a culpabilidade ínsita
ao delito, haja vista o lapso em que manteve a vítima submetida aos atos libidinosos diversos
da conjunção carnal cerca de 7 (sete) anos, iniciando quando Rayssa contava com os 6 (seis)
anos, e findando quando contava com 13 (treze) anos), sabido que, em regra, pode submeter a
vítima a toda sorte de transtorno mental. Já em relação ao delito praticado em face da vítima
Debora Daniele, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo
de valorá-la negativamente; II- Antecedentes: o acusado não responde a outros processos,
conforme certidão de antecedentes criminais de fl. 08, razão pela qual deixo de valorar esta
circunstância. III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância,
tenho-a por inócua sua avaliação; IV- Personalidade: entendo que para se valorar esta
circunstância necessária seria pessoa com habilitação técnica e perícia, e não havendo nos
autos nada nesse sentido, deixo de valorar; V- Motivo(s): entendo que os motivos são os
inerentes ao tipo; VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos, também
intrínsecas aos crimes, daí porque não há o que valorar; VII- Consequências do crime: não há
consequências diversas daquelas inerentes ao tipo penal; VIII-Comportamento da vítima:
corroborando jurisprudência do STJ, tenho-a por neutra [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
8

Assim, como bem delineado pelo Juízo, foi corretamente valorada de forma negativa a
culpabilidade do apelante, diante da gravidade de suas ações, na medida em que este praticou
crime de estupro durante 07 (sete) anos em face de sua enteada, iniciando quando a pequena
vítima somava apenas 06 (seis) anos de idade, somado ao fato de que lhe ameaçou de morte por
diversas vezes, o que fatalmente gerou na vítima grande abalo psicológico.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no quantum da
pena-base aplicada não prospera, eis que ostenta uma circunstância judicial negativa sendo
possível afastar a pena do mínimo permitido, razão pela qual a mantenho em 10 (dez) anos de
reclusão.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao
apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais.
É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA
LOBATO:1732
Assinado de forma digital por
MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:54:20 -03'00'